Tribunal: TJPA
Processo: 0006388-61.2019.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006388-61.2019.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: HUDSON CHARLES PEREIRA FRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0006388-61.2019.8.14.0009

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): HUDSON CHARLES PEREIRA FRANCO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança que, nos autos da ação penal n. 0006388-61.2019.8.14.0009, extinguiu a punibilidade do réu Hudson Charles Pereira Franco, com base na prescrição da pretensão punitiva. O acusado foi denunciado por subtrair, durante o repouso noturno, um televisor da residência de sua irmã, a qual presenciou o fato e acionou a polícia, resultando na prisão em flagrante. A decisão recorrida aplicou o instituto da prescrição em perspectiva, levando o Ministério Público a requerer sua reforma, sob o fundamento de inexistência de previsão legal para a extinção da punibilidade com base em pena virtual.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, antes da formação de culpa, em fase de recebimento da denúncia e sem sentença condenatória.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição penal, antes da sentença condenatória, deve observar a pena máxima cominada em abstrato ao delito imputado, conforme o art. 109 do Código Penal, e não se basear em estimativa de pena futura, a chamada prescrição em perspectiva.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 438, veda expressamente a extinção da punibilidade com fundamento em pena hipotética, por ausência de amparo legal.

5.

A decisão de primeiro grau contrariou entendimento pacífico dos tribunais superiores ao adotar critério subjetivo e prematuro, impedindo a regular tramitação do processo penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição penal antes da sentença condenatória deve ser calculada com base na pena máxima em abstrato prevista para o crime imputado.

2.

É inadmissível a extinção da punibilidade pela chamada prescrição em perspectiva, por ausência de previsão legal.

3.

A decisão judicial que reconhece prescrição com base em pena virtual ofende o interesse público na persecução penal e deve ser reformada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, III; 155, §1º. CPP, arts. 3º e 61.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1526684/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19.11.2019, DJe 03.12.2019; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; Súmula 438/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006388-61.2019.8.14.0009

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): HUDSON CHARLES PEREIRA FRANCO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão exarada pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança,
o qual nos autos criminais de nº
0006388-61.2019.8.14.0009
, julgou extinta a punibilidade do recorrido
HUDSON CHARLES PEREIRA FRANCO,
ante a ocorrência da prescrição.

Narra a denúncia que no dia 15/08/2018, por volta das 04:00 horas da madrugada, em uma residência situada na rua Raimundo Silva, bairro Vila Sinhá, no município de Bragança, o recorrido subtraiu um televisor AOC de 24 polegadas pertencente à sua irmã, Luzimar das Dores Pereira Franco, durante o repouso noturno, tendo a ofendida presenciado o crime e a fuga do apelado pela janela do imóvel.

Consta ainda da peça inicial acusatória, que segundo relato da vítima, o recorrido é usuário de drogas e costuma cometer pequenos furtos, e que após a subtração do bem aquela acionou a polícia que prendeu seu irmão em flagrante delito, sendo o mesmo levado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal pelo cometimento do delito previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os autos e a peça inicial, decidiu pela extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 107, inciso IV, do Código Repressivo, 3º e 61, ambos do Código de Processo Penal, ante a ocorrência da prescrição.

Inconformado o recorrente interpôs recurso no qual pugnou pela reforma da decisão, alegando nulidade da sentença eis que genérica, inocorrência da prescrição e a inaplicabilidade da prescrição virtual.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Adianto que a irresignação ministerial merece ser acolhida.

A decisão combatida é contrária ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que enquanto não há reprimenda em concreto, ou seja, no decurso da instrução criminal, a prescrição regula-se pela pena máxima em abstrato, a qual, no que se refere ao artigo 155, §1º, do Código Penal, é de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, prescrevendo em 12 (doze) anos, conforme o artigo 109, III, do Códex Repressivo, e não aquela que supostamente seria imposta ao réu, a chamada pena virtual.

Desse modo, o interesse de agir ministerial que repousa na necessidade de aplicação da lei penal a fato definido como crime, não pode ser obstado pelo reconhecimento da prescrição pela pena virtual, sem amparo legal, em flagrante violação à Súmula 438/STJ, segundo a qual: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.
1. O
"
Superior Tribunal de Justiça
e o
Supremo Tribunal Federal
são firmes na compreensão de que
falta amparo legal
à denominada
prescrição em perspectiva
, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética"
( AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019). Precedentes. 2.
Nos termos da Súmula n. 438/STJ, "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".
[...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento ( AgRg no AREsp 1526684/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019). (grifos e negritos meus)

Assim, deve ser cassada a decisão que extinguiu a punibilidade da pretensão punitiva estatal, nos termos da Súmula n. 438/STJ, acolhendo-se o recurso do Ministério Público, ordenando-se o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento
, reformando a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo pela prescrição em perspectiva, tendo em vista a falta de amparo legal, determinando o prosseguimento do feito até decisão final.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora

Belém, 10/06/2025